Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715946-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA EMBARGADO: ANTONIO SILVESTRE DA COSTA D E C I S Ã O O agravo interno interposto por CONSERVENGE CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA não tem como ultrapassar a fase cognitiva. A uma, porque não recolhida previamente a multa imposta nos embargos de declaração rejeitados no ID 20899371 e novamente no ID 21792449, deixando a parte de atender, assim, à exigência contida no art. 1.026, § 3o, do CPC. A duas, porque falece interesse recursal no julgamento do mérito do agravo de instrumento (que não foi conhecido - ID 19497672), eis que o objeto do recurso (laudo pericial) é igualmente objeto do apelo interposto nos autos principais (Processo n. 0034288-35.2015.8.07.0015), já em fase de julgamento perante o Colegiado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 19 de maio de 2021 17:26:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator